Tribunal: TCU
Processo: 026.176/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde FNS, originalmente em desfavor do município de Presidente Dutra/MA, em razão do cumprimento parcial do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) no 146, firmado com o Ministério da Saúde, com o intuito de solucionar impropriedades relatadas no Relatório de Auditoria do Denasus no 10665

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde FNS, originalmente em desfavor do Município de Presidente Dutra/MA, em razão do cumprimento parcial do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) no 146, firmado com o Ministério da Saúde, com o intuito de solucionar impropriedades relatadas no Relatório de Auditoria do Denasus no 10.665, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU, arquivar os autos, ante a ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular.